Tribunal: STF
Processo: ARE 1513263
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. PERDA SALARIAL. LEI FEDERAL 8.880/94. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DIFERENÇAS COMPROVADAS. 1. Diverge os litigantes acerca do direito da parte autora em receber o pagamento referente à perda salarial em virtude da conversão da URV. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 561836 com Repercussão Geral, assentou que o servidor público tem direito a revisar sua remuneração ou incorporar eventual índice de defasagem salarial referente à conversão da moeda em URV até uma possível reestruturação remuneratória realizada pelo ente público. 3. Tenho destacado que eventuais reajustes salariais, mediante perícia, da conversão da URV. Não se admite compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada da URV por reajustes concedidos por leis supervenientes. Estas não se confundem com reestruturação de carreira, que é mais ampla e a redefine. As leis municipais não servem para compensar quando pretendem dar “aumento” aos servidores. 4. E mais, firmei entendimento de que, independentemente da data do ingresso no serviço público, o servidor tem direito à revisão dos vencimentos, consoante jurisprudência do STJ. 5. No caso, houve deferimento de produção de prova pericial com nomeação de perito judicial (fl. 284). Realizada perícia, sobreveio laudo conclusivo comprovando a existência de diferenças a serem reivindicadas, em razão da conversão (fls. 331/334). 6. Sentença de improcedência reformada. RECURSO INOMINADO PROVIDO” (eDOC 35 – ID: ef496203, p. 1)  



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve a decisão acima, conforme acórdão assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. URV. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS AUTORES. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO RECONHECIDA. PERDA SALARIAL. CONVERSÃO EM URV. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PARCELAS COMPLETIVAS POSTERIORES NÃO COMPENSAM AS PERDAS. LEI 8.880/94. TEMA 5 DO STF. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (eDOC 53 – ID: d5a4469a, p. 6)  



    No recurso extraordinário interposto pelo Município de Caxias do Sul, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, X, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Lei nº 8.880/1994 não estabeleceu aumento da remuneração dos servidores públicos, mas apenas recompôs as perdas inflacionárias.  



    Aduz-se que o reajuste mencionado ocorrido em julho/1994 (...) diz respeito a, mais uma vez, REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA do período e não a um reajuste do padrão remuneratório (eDOC 59 – ID: 3b86636c, p. 6).



    Argumenta-se também que, ainda que equivocada a aplicação da Lei 8.880/94 pelo Município de Caxias do Sul, tal circunstância não resultou em prejuízo, razão pela qual a sua ‘inconstitucionalidade’ não terá o condão de tornar sem efeito o percentual deferido pelo Município cujo objetivo, repita-se, visava apenas e tão somente recompor as perdas inflacionárias do período, resultando em patamar remuneratório superior ao verificado em março/1994, quando da conversão do padrão monetário (eDOC 59 – ID: 3b86636c, p. 6).



    No recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM, com fundamento no art. 102, III, “a”,da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o percentual não se tratava de reajuste salarial, mas de reposição de valores decorrentes das perdas inflacionárias no período (eDOC 63 – ID: d24a4de4, p. 6).



    Argumenta-se que, [n]o presente caso, há ofensa ao disposto no art. 37, XV, da Constituição Federal, ao desconsiderar a inexistência de prejuízo ou perda salarial parte autora, reconhecendo apenas a conversão equivocada, e desconsiderando o parâmetro remuneratório estabelecido pela legislação federal em CRUZEIROS REAIS (eDOC 63 – ID: d24a4de4, p. 3).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, conforme laudo pericial produzido nos autos, restou devidamente comprovada a existência de diferenças salariais, em razão de equívoco nos cálculos por oportunidade da conversão em URV. Registrou, ainda, que o reajuste e a reestruturação da carreira não se confundem com a revisão decorrente da conversão em URV, motivo pelo qual não há impedimento para o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças apuradas no laudo pericial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Divergem os litigantes acerca do direito da parte autora em receber o pagamento referente à perda salarial em virtude da conversão da URV. 



    (...)



    Tenho ressaltado que eventuais reajustes salariais dos servidores públicos não obstam a revisão, mediante perícia, da conversão da URV. Não se admite compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada da URV por reajustes concedidos por leis supervenientes. Estas não se confundem com reestruturação de carreira, que é mais ampla e a redefine. As leis municipais não servem para compensar quando pretendem dar “aumento aos servidores. 



    Em mais, firmei entendimento de que, independente da data do ingresso no serviço público, o servidor tem direito à revisão dos vencimentos, consoante jurisprudência do STJ. 



    No caso, houve deferimento de produção de prova pericial com nomeação de perito judicial (fl. 284. Realizada perícia, sobreveio laudo conclusivo comprovando a existência de diferenças a serem reivindicadas, em razão da conversão (fls. 331/334). E mais, em suas considerações finais afirma que “o Município de Caxias do Sul aplicou metodologia de cálculo diversa da Lei Federal nº 8.880/94. Tal procedimento aplicativo gerou uma diferença percentual de 4.67%.



    (...)



    Dito isso, tenho que a sentença de improcedência merece ser reformada para o fim de julgar procedente a demanda e condenar os demandados a proceder a revisão dos vencimentos dos autores, no percentual apurado pelo perito contador, correspondente a diferença devida, nos termos da perícia contábil constante dos autos, bem como a pagar as diferenças remuneratórias apuradas, observada a prescrição quinquenal. Ainda, deverá observar a data da aposentação dos autores inativos, como limite à condenação do IPAM – Instituto de Previdência e Assistência do Município” (eDOC 35 – ID: ef496203)  



    Na espécie, a controvérsia dos autos remete não ao direito à conversão das remunerações em URVs propriamente dita, mas sim à inadequação da conversão, em razão de equívoco nos cálculos realizados, o que fora devidamente comprovado por meio de laudo pericial apresentado nos autos. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Administrativo. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. URV. Perícia. Pendência do valor do percentual devido. Ausência de questão constitucional. Súmulas 282, 356, 284 e 279/STF.Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1484431 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.08.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. PERDAS FINANCEIRAS. PERÍCIA. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF (...)” (ARE 1133375 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.09.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente